Tribunal: STF
Processo: Rcl 861
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-29
Data de publicação: 2002-05-29

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
JURISDICIONAL EM FACE DO PODER PÚBLICO (LEI Nº 9.494/97, ART. 1º) -
OUTORGA DE MEDIDA CAUTELAR, EM SEDE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE
CONSTITUCIONALIDADE (ADC 4-DF) - DECISÃO PLENÁRIA REVESTIDA DE
EFICÁCIA VINCULANTE - INTERPRETAÇÃO DO ART. 102, § 2º, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - INOBSERVÂNCIA, POR ÓRGÃO DE JURISDIÇÃO
INFERIOR, DO EFEITO VINCULANTE DERIVADO DESSE JULGAMENTO PLENÁRIO -
HIPÓTESE LEGITIMADORA DO USO DA RECLAMAÇÃO (CF, ART. 102, I, "L") -
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
AS DECISÕES PLENÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - QUE
DEFEREM MEDIDA CAUTELAR EM SEDE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE
CONSTITUCIONALIDADE - REVESTEM-SE DE EFICÁCIA VINCULANTE.
- Os provimentos de natureza cautelar acham-se
instrumentalmente destinados a conferir efetividade ao julgamento
final resultante do processo principal, assegurando, desse modo,
"ex  ante", plena eficácia à tutela jurisdicional do Estado,
inclusive no que concerne às decisões, que, fundadas no poder
cautelar geral - inerente a qualquer órgão do Poder Judiciário -
emergem do processo de controle normativo abstrato, instaurado
mediante ajuizamento da pertinente ação declaratória de
constitucionalidade. Doutrina. Precedentes.
O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO
EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA
RECLAMAÇÃO.
- O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de
decisões concessivas de medidas cautelares, outorgadas, com efeito
vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de
ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da
via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função
processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à
Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante
dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Doutrina.
Precedentes.
A DESOBEDIÊNCIA À AUTORIDADE DECISÓRIA DOS JULGADOS
PROFERIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL IMPORTA NA INVALIDAÇÃO
DO ATO QUE A HOUVER PRATICADO.
- A procedência da reclamação, quando promovida com o
objetivo de fazer prevalecer o "imperium" inerente aos julgados
proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, importará em
desconstituição do ato que houver desrespeitado a autoridade da
decisão emanada da Suprema Corte.